Tribunal: TCU
Processo: 022.654/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1.726/2024-1a. Câmara, que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto pela ora embargante contra o Acórdão 3.233/2023-1a Câmara (rel. Min. Weder de Oliveira).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 1.726/2024-1a. Câmara, que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto pela ora embargante contra o Acórdão 3233/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a. Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer os embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, tão somente para esclarecer que o voto vencedor da decisão embargada é do Ministro-Relator Jorge Oliveira, que acolheu as ponderações do Ministro-Revisor quanto à incorporação de quintos nos proventos do interessado, abarcando como sua a proposta de acórdão formulada pelo eminente Ministro Weder de Oliveira. 9.2. comunicar este acórdão à embargante.